Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717117-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELTON FRANCA, ANA MARIA MARINHO FRANCA RECORRIDO: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de que a fixação do valor da causa com base no preço do imóvel é desarrazoada, posto que o imóvel já pertencia à parte, objetivando a ação tão somente a sua transferência, sendo forçoso reconhecer como implícito o pedido adjudicatório correspondente ao reconhecimento da propriedade (Acórdão 1325830, 07301550920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021). 2. O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 3. Tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e ao artigo 292, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor da causa em ação visando o cancelamento de registro de hipoteca deve ter como base o preço do imóvel, inclusive para título de fixação de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010